Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732850-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARRA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: R. A RESTAURANTE E PASTELARIA LTDA, RODRIGO APARECIDO ALVES PEREIRA, VMR RESTAURANTE LTDA, ROSANGELA LIMA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A certidão juntada no ID 63807637 atesta que não se logrou êxito na diligência de intimação do agravado RODRIGO APARECIDO ALVES PEREIRA, tendo em vista a juntada de AR não cumprido no ID 63517167. Como cediço, o trâmite processual prestigia os deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, artigos 5o e 6o1), bem como as disposições previstas no art. 102 e no art. 1.016, I e IV3 c/c art. 319, II4, todos do CPC, a fim de evitar qualquer irregularidade no feito e consequente não intimação da parte agravada. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os supracitados documentos, e, por conseguinte, informe, no presente feito, os dados necessários à intimação da agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. 4 Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;